Tribunal: TJPA
Processo: 0008993-31.2020.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECU??O. PEDIDO DE CONVERS?O DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA A PRIS?O DOMICILIAR. INCABIMENTO. PRIS?O DOMICILIAR CONCECIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECU??ES PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS QUE SE ENCERARR? EM 27.05.2021. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. O agravante cumpre pena definitiva de 12 (doze) anos e 03 (tr?s) meses em regime inicialmente fechado, em raz?o de senten?a penal condenat?ria j? transitada em julgado;2. Ademais, a pris?o domiciliar outrora concedida, foi prorrogada, em 10.11.2020 pelo per?odo de 180 (cento e oitenta) dias, que se encerrar? em 27.05.2021. E, ap?s o prazo estabelecido, poder? a mesma ser reavaliada caso comprovada a necessidade de continuidade no tratamento e acompanhamento, mediante laudo m?dico;3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº
0008993-31.2020.8.14.0401

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE:
OSCAR DOS SANTOS MOURA
(ADV. JONATAN DOS SANTOS PEREIRA)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA A PRISÃO DOMICILIAR. INCABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR CONCECIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÕES PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS QUE SE ENCERARRÁ EM 27.05.2021. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O agravante cumpre pena definitiva de 12 (doze) anos e 03 (três) meses em regime inicialmente fechado, em razão de sentença penal condenatória já transitada em julgado;
2. Ademais, a prisão domiciliar outrora concedida, foi prorrogada, em 10.11.2020 pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, que se encerrará em 27.05.2021. E, após o prazo estabelecido, poderá a mesma ser reavaliada caso comprovada a necessidade de continuidade no tratamento e acompanhamento, mediante laudo médico;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 08 a 15 de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 08 de março de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº
0008993-31.2020.8.14.0401

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE:
OSCAR DOS SANTOS MOURA
(ADV. JONATAN DOS SANTOS PEREIRA)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
OSCAR DOS SANTOS MOURA
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/Pa, o qual não se manifestou acerca do pedido de substituição do regime fechado pela prisão domiciliar em caráter permanente.

Alega o agravante que é possuidor de diabetes, Alzheimer, cardiopatia, sofre 3 (três) episódios de AVC e de esteve infectado pelo Covid-19.

Assevera que em razão de todas as doenças as quais é acometido, requereu ao Magistrado da Vara de Execuções que o regime inicial de cumprimento de pena no fechado fosse substituído por prisão domiciliar permanente.

Aduz que o Magistrado a quo concedeu prisão domiciliar pelo prazo de 60 (sessenta) dias, mas quedou-se inerte quanto ao pedido de substituição por prisão domiciliar permanente.

Em contrarrazões (fls. 79/82), o Agravado se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

Na data de 10.11.2020, o juiz da Vara de Execuções deferiu a prorrogação da prisão domiciliar pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, findando o prazo em 27.05.2021 (fls. 83/84).

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira

(fls. 89/90), se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo interposto.

É O RELATÓRIO.
VOTO.

O agravante se volta contra a decisão do MM. Juízo Vara de Execuções, que no dia 29.06.2020, deferiu o pedido de prisão domiciliar pelo prazo de 60 (sessenta) dias, porém foi omisso em relação ao pedido de conversão da pena em regime fechado para a prisão domiciliar em caráter permanente.

Cumpre inicialmente informar que o agravante cumpre pena definitiva de 12 (doze) anos e 03 (três) meses em regime inicialmente fechado, em razão de sentença penal condenatória já transitada em julgado.

Ademais, a prisão domiciliar outrora concedida, foi prorrogada, em 10.11.2020 pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, que se encerrará em 27.05.2021. E, após o prazo estabelecido, poderá a mesma ser reavaliada caso comprovada a necessidade de continuidade no tratamento e acompanhamento, mediante laudo médico.

Dessa maneira, vejo que o pedido restou prejudicado, não havendo que se falar em modificação no regime de cumprimento de pena privativa de liberdade para prisão domiciliar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo e
LHE NEGO
provimento para manter
in totum
a decisão recorrida.

É O VOTO.
Belém/PA, 08 de março de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora